Tribunal: TJSP
Processo: 1045093-65.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Juros capitalizados. Possibilidade. A capitalização de juros em sede de Cédula de Crédito Bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Inaplicabilidade da Súmula 121, do STF. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura.

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Juros capitalizados. Possibilidade. A capitalização de juros em sede de Cédula de Crédito Bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Inaplicabilidade da Súmula 121, do STF. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Licitude dos juros praticados. Ausência de excesso. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Restituição simples devida. Comissão de permanência e descaracterização dos efeitos da mora. Inovação em sede recursal. Impossibilidade de conhecimento destas questões. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.